Tribunal: STF
Processo: HC 259595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DO EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2025, por Nelson da Silva Moraes e outros, advogados, em benefício de Francisco Alves Vasconcelos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, provido em parte o Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA. 



O caso



    2. Consta da inicial ter sido o paciente condenado pela Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, nos autos da Ação Penal n. 0004342-87.2006.4.01.3900, ao total de vinte e oito anos de reclusão pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), venda irregular de madeira (art. 46 da Lei n. 9.605/1998) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    3. Afirmam os impetrantes que, ao julgar a apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso e reduziu a pena imposta ao paciente para o total de vinte e três anos de reclusão. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Na sequência, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 15.4.2021, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, conheceu do agravo interposto e, por decisão monocrática, deu-lhe parcial provimento para excluir a valoração negativa dos vetores de conduta social, personalidade e motivo do crime nos delitos de falsificação de documento público e de associação criminosa, e, assim, reduzir as penas pertinentes a essas condenações (e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Nele, a defesa busca o refazimento da dosimetria das penas aplicadas ao paciente. 



    Os impetrantes alegam que “[o]s fundamentos adotados pelo juízo sentenciante para fixar a pena base em patamares excessivos padecem de nulidade, porquanto se limitaram a reproduzir conceitos abstratos e juízos subjetivos sobre a personalidade do paciente, desprovidos de lastro concreto nos autos, como a suposta ‘frieza’ ou ‘habitualidade criminosa’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “[o] acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1.013.080/PA (2016/0297119-1), manteve a condenação do paciente sem revisar a dosimetria da pena, embora esta se encontre absolutamente desprovida de fundamentação concreta quanto à exasperação da pena-base” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a] fixação da pena-base no máximo legal, ou mesmo a elevação acima do mínimo, sem motivação específica e concreta, configura ilegalidade apta a ser sanada pela via do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. Em caráter liminar, a imediata suspensão de qualquer ato tendente à execução da pena imposta ao paciente — inclusive a expedição de mandado de intimação ou de prisão — até o julgamento final do presente writ, resguardando sua liberdade de locomoção e prevenindo dano irreparável decorrente de decisão manifestamente nula. 



    2. No mérito, a concessão da ordem para que esta Suprema Corte reconheça a nulidade da dosimetria da pena imposta ao paciente e proceda, desde logo, à sua readequação, fixando nova reprimenda em conformidade com os critérios legais e constitucionais, afastando as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e garantindo a proporcionalidade da sanção. 



    3. Subsidiariamente, caso esta Corte entenda inadequado proceder diretamente à readequação, que seja anulada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial, com devolução dos autos àquele Tribunal para que realize novo julgamento, enfrentando de maneira expressa e fundamentada a tese de nulidade da dosimetria e refazendo a fixação da pena com observância aos princípios aplicáveis.



    4. Por fim, caso Vossa Excelência considere não ser o Superior Tribunal de Justiça competente para a readequação no caso específico, que se conceda a ordem de ofício, determinando que qualquer juízo competente — seja de primeiro ou segundo grau — proceda à nova dosimetria da pena, em estrita observância aos princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O ato apontado como coator nesta impetração é a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, provido em parte o Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz na espécie, pois ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A dosimetria contra a qual se insurgem os impetrantes integra condenação criminal transitada em julgado, uma vez afirmado, na própria inicial, que já existe execução definitiva em tramitação. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    9. Esses óbices de natureza processual somente podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada. 



    Na espécie vertente, os impetrantes instruíram a inicial apenas com a cópia da decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, questionada nesta impetração. 



    Não apresentaram cópia da sentença pela qual condenado o paciente, tampouco do acórdão do Tribunal Regional da Primeira Região que teria, pelo afirmado na impetração, dado parcial provimento à apelação da defesa. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, feita com o número da ação penal indicado na inicial (0004342-87.2006.4.01.3900), não trouxe qualquer resultado.



    10. A julgar pelo único documento apresentado com a inicial, não se comprova manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a decisão questionada não se limitou a referendar a dosimetria feita pelas instâncias ordinárias. Pelo contrário: promoveu ampla revisão da dosimetria dos crimes de uso de documento falso e de associação criminosa e reconheceu ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e motivo do crime. Confira-se:



    “Inicialmente, em relação ao crime do art. 297 do CP, verifica-se que, no tocante à culpabilidade, foram apresentados fundamentos idôneos para majorar a pena-base, qual seja o papel de liderança exercido pelo acusado perante os demais comparsas do grupo criminoso. 



    Em relação à conduta social e à personalidade, todavia, não foi apresentada motivação suficiente para julgá-las desfavoráveis, tendo as instâncias ordinárias tecido apenas considerações genéricas quanto à periculosidade do réu. 



    Do mesmo modo, no que toca ao motivo do crime, verifica-se a ausência de fundamentação idônea para a negativação da referida circunstâncias judicial. 



    De outra parte, fica mantida a análise desfavorável da circunstâncias da infração e das consequências do crime, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos. 



    Assim, uma vez preservada a análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito e, considerando o intervalo de pena abstratamente cominado ao ilícito em questão (2 a 6 anos), fixo a sanção básica em 3 anos e 6 meses de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias-multa. 



    Não incidem atenuantes, nem agravantes. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), levando em conta o número de ATPF's negociadas. Nesse ponto, cumpre observar que, de acordo com o que se extrai dos autos, foram apreendidas centenas de ATPF's falsas e que essas foram emitidas durante os anos de 2004 e 2005. 



    Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘cuidando-se de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações’ (REsp n. 1.377.150/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 6/3/2017).



    No caso, é inequívoco que o réu cometeu um grande número de infrações ao art. 297 c/c o 304 do CP, ou seja, muito mais do que 7, razão pela qual correta a incidência da fração máxima de aumento.



    Inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e multa de 200 (duzentos dias-multa). 



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a situação econômica do réu.



    No que tange ao crime do art. 288 do CP (formação de quadrilha), deve ser decotada a análise negativa da culpabilidade, haja vista que o exercício da liderança do grupo foi devidamente valorado na consideração da agravante do art. 62, I, do CP. 



    Em relação à conduta social e à personalidade, todavia, não foi apresentada motivação suficiente para julgá-las desfavoráveis, tendo as instâncias ordinárias tecido apenas considerações genéricas quanto à periculosidade do réu. 



    Do mesmo modo, no que toca ao motivo do crime, verifica-se a ausência de fundamentação idônea para a negativação da referida circunstâncias judicial. 



    Fica mantida a análise desfavorável da circunstâncias da infração e das consequências do crime, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos. 



    Nesse contexto, fixo a pena-base em 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Presente a agravante do art. 62, I, do CP por estar provado que era o chefe da organização criminosa, elevo a pena em 2/3, ou seja, para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável), que passa a ser definitiva em face da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, e de causas de diminuição e aumento” (fls. 12/13, e-doc. 2).



    Com isso, a pena dos crimes de falsificação de documento público foi reduzida de dez anos para cinco anos e dez meses de reclusão e a pena do crime de associação criminosa foi reduzida de cinco anos para dois anos e seis meses de reclusão. 



    11. Não se tem, na decisão monocrática questionada, menção sequer que permita concluir ter sido impugnada a dosimetria dos crimes de corrupção ativa e do crime ambiental pelos quais também foi condenado o paciente. 



    As alegações de nulidade na dosimetria feitas pelos impetrantes são bastante genéricas e sequer discriminam a qual crime exatamente se referem. 



    É certo que, não tendo sido objeto de decisão no Superior Tribunal de Justiça, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente da matéria, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019)



    12. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal” (RvC n. 5475/AM, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.4.2020). 



    Adotada essa premissa e feito o cotejo entre o decidido pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.013.080/PA e o alegado na inicial, tem-se que a decisão questionada, ao aplicar o direito à espécie, não incorreu em ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão, de ofício, de habeas corpus. 



    13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora